Tribunal: STF
Processo: ARE 782838
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS DE CONDUÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. AFRONTA AO ARTIGO 95, V, “G”, DA CARTA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROPOR NORMAS DE PROCESSO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. OS VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DE CONDUÇÃO AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, BEM COMO OS DEMAIS QUE TENHAM A MESMA NATUREZA, CARACTERIZAM DESPESAS JUDICIAIS QUE DÃO ENSEJO A PAGAMENTO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO PELO PODER PÚBLICO. A GRATIFICAÇÃO CONFERIDA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PELAS LEIS ESTADUAIS N°S 7.305/79 E 10.972/97 NÃO ALCANÇA A UNIÃO, NEM OS MUNICÍPIOS E SUAS AUTARQUIAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.12.2012.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.